Tribunal: TJDFT
Processo: 0002461-22.2018.8.07.0008
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-02-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0002461-22.2018.8.07.0008 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: PAULO SERGIO ALMEIDA DE SOUSA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O À defesa do acusado para verificar a regularidade da mídia juntada (ID 32176430) e apresentar, se o caso, as razões recursais. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 10 de fevereiro de 2022 14:36:03. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator